Tribunal: TJMT
Processo: 1019284-62.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019284-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA - CPF: 694.383.901-20 (ADVOGADO), ELIZETH LIMA PINTO DA SILVA - CPF: 420.369.171-00 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA - CNPJ: 19.383.026/0001-94 (AGRAVADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VIABILIDADE DESDE QUE A CONSTRIÇÃO SE RESTRINJA AOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

"
Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente
em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes
" (REsp 1.677.079/SP).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, deferiu a penhora do imóvel gravado com alienação fiduciária.

A agravante alega que o feito se trata de cobrança de parcelas condominiais.

Aduz que a propriedade do bem contristado pertence a terceiro que não compõe nenhum dos polos da demanda.

Diz que os julgados em que o juízo a quo se baseou não se assemelham ao caso ora em análise.

Argumenta que o STJ firmou entendimento de que “
os imóveis gravados com alienação fiduciária são impenhoráveis, sendo certo que apenas os direitos do devedor fiduciante podem ser alcançados pela penhora, mesmo em se tratando de obrigação propter rem
”.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID nº. 107324998).

Contraminuta no ID nº. 111039496.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Realmente não é admitida a penhora de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, visto que, enquanto não quitado o financiamento, seu proprietário é a instituição credora (art. 1.361, do Código Civil), embora não exista impedimento normativo (Lei 9.514/07) para que a constrição recaia sobre os direitos do devedor.

Desse nodo, é prudente intimação da instituição financeira, em observância ao disposto nos arts. 799, inciso I, e 889, inciso V, do CPC, como determinado pelo juízo de origem na hipótese.

A depender da manifestação do Banco, a integralidade do bem pode ser levada à alienação judicial ou o intento expropriatório do agravado pode ser reduzido para a obtenção da posse direta, por exemplo.

Embora a forma como redigida parte da decisão agradava possa conduzir à interpretação de desapropriação em prejuízo de terceiro, a observância do Código de Processo Civil não permite considerá-la, por ora, contrária à posição do STJ sobre o assunto.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA "PROPTER REM". PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. VIABILIDADE, CONTUDO, DA CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE ORIUNDOS DO CONTRATO. PRECEDENTES
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1860416/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA/STJ, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020, sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ADOTOU A MESMA ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO (...). 2.
De fato, "não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes" (REsp 1.677.079/SP
. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 1º/10/201). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1808154/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA/STJ, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE DEFERIU A
PENHORA
SOBRE OS
IMÓVEIS
DO AGRAVANTE – BENS
GRAVADOS
POR
ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA
– POSSIBILIDADE DE
PENHORA
SOBRE EVENTUAIS DIREITOS AQUISITIVOS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE APENAS D INTIMAÇÃO DO CREDOR
FIDUCIÁRIO
– ART. 799, I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO DESPROVIDO. 1.
De fato, não se admite a
penhora
de bem
gravado
com cláusula de
alienação

fiduciária
, porquanto, tão-somente após a quitação de todas as parcelas do financiamento, é que o
imóvel
se tornará propriedade do devedor fiduciante, nos moldes do art. 1.361, do Código Civil
. 2.
Em tais situações, o credor
fiduciário
detém a propriedade resolúvel e a condição de possuidor indireto do
imóvel
, ao passo que o devedor fiduciante é imitido na posse direta do bem, possuindo mera expectativa de direito à futura consolidação da propriedade em seu benefício, quando do adimplemento do débito
. 3
. Em outro aspecto, a teor dos artigos 22 e seguintes da Lei 9.514/07, que regulam a
alienação

fiduciária
de coisa
imóvel
, não se verifica impedimento legal para que seja realizada constrição judicial sobre o bem objeto do contrato de
alienação

fiduciária
, porquanto tais dispositivos apenas resguardam os direitos do credor
fiduciário
(STJ – REsp nº 318.328/RS)
. 4.
Diante desse cenário, a jurisprudência autoriza apenas a
penhora
de eventuais direitos aquisitivos do aludido contrato de
alienação

fiduciária
, exatamente por possuírem expressão econômica, não havendo daí que se falar em ausência de efetividade da medida, conforme art. 835, XII, do CPC
.
(AI nº. 1018369-81.2019.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, julgado monocraticamente em 07/02/2020, publicado em 11/02/2020, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021